Tribunal: TJDFT
Processo: 0719677-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Revisão criminal. Repetição de pedido anterior.
1 – A revisão criminal, ação autônoma, destinada a desfazer os efeitos da sentença condenatória transitada em julgado no caso em que evidente a ocorrência de erro judiciário, é admissível nas hipóteses do art. 621 do CPP, fora das quais não é possível.
2 – Não se admite a reiteração do pedido revisional, salvo se fundado em novas provas (CPP, art. 622, § único).
3 - Revisão criminal julgada improcedente.